Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIA DO CARMO MACHADO visando a antecipação da tutela em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça imediatamente o material médico CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL. Alega a agravante que apresenta um quadro de apneia do sono severa - I IDR 45. Aduz ser necessária a correção do distúrbio para que não sofra alterações metabólicas, hormonais e relativas à memorização.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 43335598). Tutela antecipada indeferida (ID 43058370). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 43751306).
3. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia. Todavia, o conjunto probatório indica que não há um risco excepcional que justifique a sua não submissão à fila de espera para recebimento do aparelho. Conforme se verifica no relatório médico, a recorrente sofre de apneia do sono severa, sendo indicado o uso do CPAP para o adequado tratamento (Id. 147719123 – autos de origem). Todavia, não foram apontados qualquer urgência ou risco de vida aparente ou imediato a justificar o desrespeito à lista de pacientes cadastrados na Secretaria de Saúde.
4. Portanto, não há risco excepcional ou omissão da Administração a justificar priorização do seu tratamento em detrimento das demais pessoas que integram a fila do SUS para realização do mesmo procedimento.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.